Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700675-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL NEVES PINTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL NEVES PINTO, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2a Juizado Especial Cível de Águas Claras, que nos autos pje 0706508-20.2022.8.07.0020, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de inclusão das demais parcelas pagas e cobradas durante o curso processual. O agravante alega que o feito trata de cobrança indevida parcelada, e que na r. sentença o MM. Juiz determinou o recálculo de valor, todavia até o cumprimento da obrigação de fazer, o agravante precisou efetuar o pagamento de algumas parcelas, pois os valores eram cobrados nas faturas mensais do abastecimento de água. Aduz que o agravado concordou com o valor do débito indicado na petição referente ao Cumprimento de Sentença, mas o Magistrado determinou o pagamento do valor baseado nos cálculos elaborados pelo contador judicial, que se ateve à determinação constante da r. sentença. Aponta que houve erro de procedimento na decisão agravada, a qual viola norma procedimental expressa e contraria precedente qualificado pela Turma Recursal, conforme previsto pela Súmula 7 da TUJ. Sustenta como probabilidade do direito, norma legal expressa no artigo 323 do CPC, precedente vinculante IRDR 14, e art. 927, inciso III, do CPC, bem como precedentes específicos das Turmas Recursais. Afirma que o perigo da demora decorre da onerosidade causada ao agravante, em ajuizar uma nova ação para a cobrança das demais parcelas pagas durante o curso processual. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar a inclusão no crédito exequendo das demais parcelas pagas durante o curso processual, uma vez que já foi expedida autorização para pagamento. Preparo recolhido, ID 45603223. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão na r. sentença proferida, quanto à inclusão dos demais valores pagos pelo agravante durante o curso processual. Os dispositivos legais e jurisprudências indicados pelo agravante reportam-se a situação de inclusão no crédito exequendo de prestações de trato sucessivo, não pagas ou consignadas no curso processual. A r. sentença estipulou os valores a serem pagos ao autor, ora agravante. Após, houve interposição de Embargos de Declaração pelo mesmo, os quais foram rejeitados, tendo a sentença transitado em julgado. A inclusão de parcelas posteriores à sentença não está respaldada no título executivo judicial, não havendo execução sem título, o que inviabiliza a inclusão de outras parcelas sob pena de violação da coisa julgada. Neste sentido tem-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AResp XXXXX/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/08/02021, DJE 03/9/2021), (AgInt no AResp XXXXX/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019, DJE 30/9/2019) Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual a necessidade do contraditório. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito